Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As disposições legais atinentes ao acordo de não persecução penal (artigo 28-A no Código de Processo Penal) são normas de natureza híbrida ou mista, cujo conteúdo penal é benéfico ao investigado, já que podem conduzir à extinção da punibilidade, logo, devem retroagir para alcançar os fatos praticados em momento anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19, desde que não recebida a denúncia.
2. A apreensão de 4,9 kg de maconha justifica o incremento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, uma vez que representa quantidade suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.